Tribunal: STF
Processo: AI 636423
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-10-09
Data de publicação: 2007-10-09

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONVERSÃO
   EM AGRAVO REGIMENTAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DO
   EXAME DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DA ANÁLISE DE CLÁUSULAS
   CONTRATUAIS (SÚMULA 454). OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. AGRAVO
   REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.